Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1. O art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a inovação de pedido em grau de recurso.
2. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros não subsiste nos casos de fortuito externo.
3. A hipótese em que o mesmo ente intermediador de contrato em favor da instituição financeira também recebe a restituição de valor, sob a promessa de que dívida pretérita seria quitada, deixando de arcar com o compromisso e causando prejuízo ao consumidor não é fato alheio à organização do fornecedor.
4. Considerando a procedência do pedido de quitação do contrato que deveria ser objeto de portabilidade, o percentual da condenação em honorários deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor, consistente no valor da dívida a ser quitada e não, propriamente, no valor exposto na negativação.
5. Recurso do Autor conhecido e provido apenas para reduzir a condenação ao valor do pedido e recurso do Réu conhecido e não provido.